Tribunal: CARF
Processo: 11968.720353/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.720353/2013-41
ACÓRDÃO
3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DRF E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E FERTIMPORT S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DO
AGENTE
MARÍTIMO/TRANSPORTADOR NA ATUALIZAÇÃO DA PREVISÃO DA ESCALA
DE ATRACAMENTO.
Esta conduta viola as obrigações previstas nas normas estabelecidas nos
dispositivos 8o do Ato Declaratório Executivo Corep no. 03, de 28 de março
de 2003 c.c. 6o da IN 800/2007 e 107, IV, “e” do Decreto Lei no 37/1966.
O agente marítimo representa o transportador internacional e incorre nos
mesmos direitos e deveres perante as autoridades aduaneiras do Brasil.
Mesmo antes da entrada em vigor das alterações trazidas pela IN
1473/2014 havia previsão do dever do transportador promover a
atualização da escala em previsão até a efetiva atracação, momento em
que a escala se torna operacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720353/2013-41
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados admitidos por Conselheiro em face da r. decisão
(Acórdão no 3401-010.265) em razão do despacho de encaminhamento promovido pela unidade
de origem que solicitou esclarecimentos sobre os termos do julgado em epígrafe nos termos que
se seguem:
5. O ACÓRDÃO está claramente referindo-se à inclusão de CONHECIMENTO
ELETRÔNICO DE CARGA (CE) após o prazo previsto na legislação e sua posterior
retificação no sistema SISCOMEX CARGA e a OCORRÊNCIA citada é matéria
estranha ao presente AUTO DE INFRAÇÃO.
6. Considerando que o valor do AUTO DE INFRAÇÃO é de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) e o ACÓRDÃO faz referência explícita ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) não foi possível vislumbrar com clareza o valor do “PARCIAL PROVIMENTO”
e o verdadeiro teor do ACÓRDÃO, dessa forma, proponho que o presente PAF seja
encaminhado ao CARF para que esclareça as divergências citadas.
Consoante o r. despacho de admissibilidade, com razão a unidade de origem posto
que realmente o teor da decisão recorrida não se amolda aos fatos e fundamentos presentes
neste processo, fato que caracterizou o lapso manifesto. Neste sentido o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles assim dispôs:
Contudo, todas as infrações aqui são da mesma espécie, ou seja, atualização da
data e hora de atracação, de modo que não há a possibilidade de provimento
parcial, mas sim de provimento total ou negativa de provimento, conforme as
situações fáticas sejam tratadas como retificação, ou não. De qualquer forma, o
resultado proferido é incompatível com a situação fática, revelando propriamente
um erro procedimental quanto à sistemática de recursos repetitivos, uma vez que
a situação fática aqui julgada não corresponde à situação fática julgada no
acórdão paradigma. De fato o colegiado não apreciou os fatos aqui postos em
julgamento, posto não serem correspondentes aos fatos postos em julgamento
no processo paradigma.
Destarte, avoco o presente pedido de esclarecimento como embargos inominados
destinados a corrigir lapso manifesto quanto ao resultado do julgamento, por ser
incompatível com o provimento parcial decidido no processo paradigma.
Em razão do exposto, o processo retornou a esta Egrégia Corte para fins de
processamento, nova distribuição e para o respectivo julgamento.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720353/2013-41
3
VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
O recurso dos Embargos Inominados encontra sua previsão no artigo 117 do
Regimento Interno do RICARF:
As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Referida alegação de inexatidão foi devidamente apresentada pelo Sr. Auditor Fiscal
e admitida em sede do juízo de admissibilidade, motivo pelo qual se conhece do recurso e o
processa como Embargos.
Portanto, conheço dos Embargos.
2
DO MÉRITO
De início é necessário consignar assistir plena razão aos fundamentos presentes nos
Embargos Inominados apresentados pela unidade de origem por meio do pedido de
esclarecimento e admitidos pelo Conselheiro Diefenthaeler Dornelles.
Em obediência ao disposto no § 1o do artigo 117, o erro manifesto entre o que foi
julgado e o objeto deste processo pode ser constatado claramente por meio do confronto e
transcrição de alguns trechos dos autos a saber:
Objeto da Decisão Recorrida:
De saída, esta Casa sumulou entendimento no sentido de ser inaplicável a
DENÚNCIA ESPONTÂNEA (Súmula 126) ao caso em voga (a qual, acolho por
obrigação regimental) e da LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO (Súmula
185) (a qual, acolho por concordar com seu conteúdo, em especial ante o disposto
no artigo 95 do Decreto-Lei 37/66).
Inaplicável ao presente caso o instituto da RETROATIVIDADE BENIGNA uma vez
que a sanção é (era, e continua a ser) imposta por Lei (art. 107, inciso III, alínea e
do Decreto-Lei 37/66), sendo indiferente alterações em instruções normativas.
Por fim, por força de outra Súmula CARF (186) – com a qual concordo em
absoluto – afasto a aplicação da sanção por retificação de informação;
retificação esta constatada pela própria fiscalização, diga-se:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720353/2013-41
4
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele dou parcial provimento para afastar a multa por retificação de carga após
a atracação.
Observa-se que adotou-se como fundamento para fins do provimento parcial a
Súmula 186 que não considera como infração a retificação de informações prestadas
tempestivamente. Mas o caso em tela não comporta o cenário de intempestividade de
informações, especialmente aquelas de desconsolidação.
O objeto deste processo e limite da discussão no feito reside na FALTA DE
ATUALIZAÇÃO, pelo transportador e seu representante em solo nacional, das informações de
ESCALA. Não se ignora que houve inclusão da escala em períodos anteriores aos 05 (cinco) dias
que precederam o atracamento.
Todavia, a partir do momento em que houve a inclusão em escala, naturalmente
insere-se a DATA PREVISTA para o atracamento. Eventuais atrasos para com aquela da efetiva
atracação devem ser atualizados pelos respectivos responsáveis para que a fiscalização aduaneira
tenha condições de exercer o controle aduaneiro.
A fim de ilustrar a referida contradição, apresentam-se prints e a transcrição de
determinados trechos dos autos:
AUTO DE INFRAÇÃO:

Ao contrário do Auto de Infração e seu respectivo relatório, a decisão da DRJ passou
longe de ser clara o necessário para delimitação do julgado, incluindo diversas matérias que não
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720353/2013-41
5
fazem parte do presente processo. Contudo, mesmo que superficialmente, abordou o objeto do
Auto de Infração.
Em sede do Recurso Voluntário a empresa trouxe inúmeros pontos a serem
enfrentados a seguir descritos e individualizados. No entanto, delimitou novamente o objeto deste
processo:

A redação do artigo 17 do Decreto 70.235/1972 estabelece a aplicação da preclusão
em relação as matérias não impugnadas, nos termos da redação assim posta:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Observa-se que o contribuinte impugnou e recorreu de dois temas centrais,
existência da infração e respectiva responsabilidade. Para tanto estruturou seu recurso voluntário
com as seguintes rubricas/teses:
a- Ausência de responsabilidade (responsabilidade do Operador Portuário);
b- FATO NOVO (2) – infração prejudicada - Revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB
800/07pela IN-RFB N. 1.473/2014;
c- FATO NOVO (2) – COSIT - SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA N. 2 – 04.02.2016 –
EFEITO VINCULANTE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO (declara sem nenhum sentido
tratar-se de retificação de informações).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720353/2013-41
6
d- DA OBRIGAÇÃO DE MANTER ATUALIZADA A DATA E A HORA DE PREVISÃO DE
ATRACAÇÃO - responsabilidade do transportador (DA OBRIGAÇÃO DE MANTER
ATUALIZADA A DATA E A HORA DE PREVISÃO DE ATRACAÇÃO - responsabilidade
do transportador (art. 8o, do Ato Declaratório Executivo Corep no. 03, de 28 de
março de 2003);
e- DENÚNCIA ESPONTÂNEA Lei 12.350/2010 alterou o parágrafo 2o, do art. 102, do
Decreto-Lei 37/66.
Considerando o descompasso entre a decisão recorrida e o objeto deste feito,
aliado ao fato de que todo o processo encontra-se centrado em duas questões, far-se-ão as
respectivas abordagens nos termos que se seguem:
2.1 DA EQUIPARAÇÃO DO AGENTE MARÍTIMO AO TRANSPORTADOR INTERNACIONAL
Esta questão já encontra-se mais do que pacificada nesta Egrégia Corte e no Poder
Judiciário. A Instrução Normativa no 800/2007, mesmo antes da sua alteração por meio da IN
1.473/2014, já estabelecia a equiparação entre o Transportador Internacional e o seu
representante no Brasil.

Redação Original da IN 800/2007
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Os fatos geradores ocorreram no ano de 2009.
A intimação do julgado se deu no ano de 2013.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720353/2013-41
7

Conclui-se que na época dos fatos geradores já havia previsão expressa da
equiparação de responsabilidades entre o transportador marítimo e o agente marítimo nos
termos da redação do artigo em epígrafe, cuja disposição em nada foi alterada para com as
atualizações e adendos promovidas pela IN 1.473/2014.
Consequência natural desta equiparação, é a atração da regra da solidariedade
prevista no artigo 95, I do Decreto Lei 37/1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;e”
Há claro e inequívoco interesse comum e econômico entre o Transportador e o
Agente Marítimo na operação, até mesmo em razão de previsão normativa, sem prejuízo das
contratuais.
Com efeito, todas as rubricas apresentadas em sede do Recurso Voluntário que
buscam afastar a equiparação do transportador e da sua responsabilidade já são, desde já,
afastadas por absoluta falta de amparo legal, motivo pelo qual se nega provimento.
2.2 DA INFRAÇÃO
O relatório fiscal constante no Auto de Infração foi preciso e muito bem redigido,
cuja descrição de toda a evolução normativa sobre a capitulação legal e a respectiva subsunção
dos fatos a norma ocorreu com uma riqueza impar de detalhes.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720353/2013-41
8
Não procede a tese de que a infração prevista no artigo 107, IV, “e” do Decreto Lei
37/1966 seria inaplicável e, portanto, haveria falta de tipicidade na conduta perpetrada pelo
recorrente.
Primeiro porque o legislador equiparou transportador ao agente marítimo.
Segundo porque no mundo inteiro é totalmente impossível descolar para a
fiscalização o dever de fiscalizar cada uma das unidades de carga e seus respectivos volumes que
chegam aos portos.
A redação do dispositivo merece ser transcrita, posto que ela prega respeito a
prazos e formas de prestação de informações, estabelecidos pela SRFB.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Não por acaso a SRFB sempre buscou desenvolver ferramentas tecnológicas
voltadas a integração entre o contribuinte e a fiscalização no tocante ao intercâmbio de
informações para fins de despacho aduaneiro, de modo a se ganhar tempo, economizar custos e
fortalecer o controle aduaneiro, privilegiando os bons contribuintes e a própria sociedade.
Fruto deste intercambio são os prazos que foram estabelecidos pela SRFB por meio
da IN 800/2007, com especial destaque ao inciso I do artigo 22 na versão vigente a época dos fatos
e que, novamente, não foi alterada no ano de 2014 no tocante ao prazo:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
Da leitura dos extratos de Escalas que acompanham o Auto de Infração, salienta-se
que este prazo mínimo foi devidamente observado pelo contribuinte, como se nota pela data da
inclusão da previsão de escala.
No entanto, a infração ocorreu entre a data da inclusão de escala e a data da
efetiva atracação no primeiro porto do conhecimento master, ocasião em que a escala deixa de
estar no status de prevista e passa para operacional. A falta de atualização das informações dos
atrasos ocorridos neste meio tempo é que configurou a infração e violação ao disposto no artigo
8a do Ato Declaratório Executivo Corep no. 03, de 28 de março de 2003:
Art. 8o O transportador que informou a escala deverá manter atualizada a data
e a hora de previsão de atracação, auxiliando os demais intervenientes no
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720353/2013-41
9
cumprimento dos prazos determinados na Instrução Normativa RFB no 800, de
2007, para prestação de informações
Portanto, conjugando-se os dispositivos 8o do Ato Declaratório Executivo Corep no.
03, de 28 de março de 2003 e o 107, IV, “e” do Decreto Lei 37/1966, conclui-se pela violação da
norma e, por conseguinte, materialização da infração e sujeição a respectiva sanção.
A prova das infrações encontra-se nos respectivos Extratos de Escalas dos Navios
que acompanham o Auto de Infração, onde constam datas diferentes entre aquelas previstas e
das efetivas atracações.
Caberia ao recorrente trazer aos autos o motivo pelo qual houve a diferença de
datas de modo a tentar ilidir a ocorrência da infração. Não o fez. Preocupou-se em tentar ilidir sua
reponsabilidade, fato que a legislação não permite nos termos já apontados.
Sendo assim, inquestionável a existência das infrações, cujos fatos geradores se
concretizaram a cada registro nas datas apontadas no Auto de Infração.
2.3 DEMAIS MATÉRIAS
Considerando que a responsabilidade e a existência da infração já esta mais do que
demonstrada nos autos, as demais matérias, como os fatos novos apontados em sede do Recurso
Voluntário e a denúncia espontânea serão analisados neste tópico.
Em relação ao fato novo referente a tratar-se de retificação de informações, não há
como conhecer desta matéria posto que não consta na respectiva impugnação, muito menos no
Auto de Infração e, com fulcro no artigo 17 do Decreto Lei 70.235/1972, não se conhece desta
matéria.
No tocante ao suposto fato novo decorrente da alteração normativa introduzida
pela IN 1.473/2014 que, ao excluir a redação original dos artigos 45 a 48 da versão original da IN
800/2007, teria o condão de atrair as regras da retroatividade benigna, também não merece
melhor sorte a tese do contribuinte. Explica-se:
A Versão original, aplicável a época dos fatos, continha a seguinte redação dos
respectivos dispositivos:
CAPÍTULO
IV
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720353/2013-41
10
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.
Art. 46. O depositário que dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira
por inobservância do disposto no artigo 36 desta Instrução Normativa está sujeito
à penalidade prevista na alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966.
Art. 47. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria:
I - sujeita a conhecimento de carga, encontrada a bordo ao desamparo de
manifesto eletrônico vinculado à escala, com fundamento no inciso IV do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 1966;
II - carregada ou descarregada do veículo sem informação de manifesto eletrônico
ou em desobediência a bloqueio registrado no sistema, com fundamento no
inciso I do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Art. 48. A aplicação das penalidades previstas nesta norma não prejudica a
exigência dos tributos incidentes, a imposição de outras penalidades previstas na
legislação e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a aplicação de penalidades será motivo
para bloqueio da carga, exceto nos casos de aplicação da pena de perdimento da
mercadoria ou veículo.
Ao excluir os respectivos artigos mediante revogação da norma prevista na IN , a
versão atual contém a seguinte redação:
CAPÍTULO
IV
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
CAPÍTULO
IV
DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB
no 2044, de 19 de agosto de 2021)
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720353/2013-41
11
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
Art. 46. O depositário que dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira
por inobservância do disposto no artigo 36 desta Instrução Normativa está sujeito
à penalidade prevista na alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
Art. 47. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria: (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - sujeita a conhecimento de carga, encontrada a bordo ao desamparo de
manifesto eletrônico vinculado à escala, com fundamento no inciso IV do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 1966; (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
II - carregada ou descarregada do veículo sem informação de manifesto eletrônico
ou em desobediência a bloqueio registrado no sistema, com fundamento no
inciso I do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 48. A aplicação das penalidades previstas nesta norma não prejudica a
exigência dos tributos incidentes, a imposição de outras penalidades previstas na
legislação e a representação fiscal para fins penais, quando for o
caso. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a aplicação de penalidades será motivo
para bloqueio da carga, exceto nos casos de aplicação da pena de perdimento da
mercadoria ou veículo. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
Não prospera o argumento de que referidas revogações retiraram do Transportador
a obrigatoriedade pela prestação adequada das informações, de modo que sejam atualizadas a
cada alteração no status da escala.
E os fundamentos não são poucos. Inobstante todos já constarem neste voto,
reitera-se que o Decreto Lei 37/1966 foi recepcionado por força de lei. Portanto e, somente por
este motivo, a infração já estaria prevista na lei que, não é demais lembrar, não pode ser revogada
por Instrução Normativa.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720353/2013-41
12
Mas não é só. A própria IN 800/2007, em sua versão original, já previa
expressamente a obrigação do transportador de prestar as informações tempestivamente.
E mais: o Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de 2008 tem por
finalidade básica estabelecer as diretrizes sobre as ações operacionais e em sistemas
informatizados quanto à utilização do Siscomex Carga.
E logo o seu primeiro artigo assim dispõe em relação a IN 800/2007:
Art. 1o As orientações de utilização do Siscomex Carga, instituído pela Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, e as ações necessárias ao
controle de cargas são as descritas neste Ato Declaratório Executivo.
Ato contínuo seu artigo 8o prevê que:
Art. 8o O transportador que informou a escala deverá manter atualizada a data e
a hora de previsão de atracação, auxiliando os demais intervenientes no
cumprimento dos prazos determinados na Instrução Normativa RFB no 800, de
2007, para prestação de informações.
Portanto, não há como prosperar a tese de fato novo que visse a resultar na
aplicação do instituto da retroatividade benigna ao processo.
Por fim, entende-se que inexiste razão no tocante a denúncia espontânea.
Primeiramente há Súmula 126 CARF:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Na medida em que o contribuinte não manteve atualizadas as informações e
alterações nos prazos da escala do navio, naturalmente promoveu prestação intempestiva de
informações, motivo pelo qual nega-se provimento ao recurso.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, rejeito os embargos.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 172
DF CARF MF
Original